Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SETENÇA. CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO.
1. A inércia do autor em dar andamento ao processo por prazo superior a trinta (30) dias, verificada após intimação pessoal realizada pelos correios com o envio de carta com aviso de recebimento, ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa. Art. 485, inc. III e § 1°, do Código de Processo Civil.
2. Apelação desprovida.